Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710453-09.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: HELOÍSA HELENA FURTADO CARVALHO AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interposto por HELOÍSA HELENA FURTADO CARVALHO, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. Todavia, cumpre salientar que a parte agravante já aviou, contra a mesma decisão, o apelo id. 42962262, o qual não foi conhecido em razão do erro grosseiro na interposição do recurso. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo agravo interno (id. 42962262) por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.” (AgInt no AREsp n. 2.102.073/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Por fim, defiro o pedido formulado no id. 44926037, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome das advogadas LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403 e CECÍLIA COSTA DE QUEIROZ, OAB/DF 70.246. Assim, não conheço do recurso de id. 44926037. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026